Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717262-78.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO DE PAIVA PERES, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA APELADO: ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, RENATO DE PAIVA PERES DESPACHO Aos réus/apelantes para comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência de renda, a justificar a gratuidade de justiça requerida. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator